Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA NO JUÍZO FEDERAL. JUIZ CLASSISTA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Inexistindo nos autos elementos contrários à conclusão de que a penhora no rosto dos autos não viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, a mitigação à impenhorabilidade de verba de natureza salarial é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.